Tribunal: TJDFT
Processo: 0719071-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESBLOQUEIO. NECESSIDADE.
1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.
2. Verificando se tratar de verbas com natureza salarial e, não demonstrada a preservação de percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.